Tribunal: TJDFT
Processo: 0708025-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708025-57.2021.8.07.0000 RECORRENTE: OTONIEL LEANDRO RODRIGUES RIBEIRO, DIOGO LEANDRO RODRIGUES RIBEIRO RECORRIDO: JERONIMO NERI NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUANTO AO PONTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MEDIDAS TENDENTES A IMPLEMENTAR TUTELA CONCEDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E MANTIDA NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. LAUDOS MÉDICOS COM PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 30 DIAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo interno. O art. 932, III, do CPC – no que é secundado, no âmbito do agravo interno, pelo art. 1.021, § 1o, do mesmo Código de Processo – atribui ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida como condição de admissibilidade do recurso. Os réus/agravados deixaram de atacar especificamente os fundamentos da decisão objurgada, porquanto apenas reprisaram argumentos de impossibilidade de pagamento dos alimentos provisórios fixados em anterior decisão exarada pelo juízo de origem. Agravo interno não conhecido. 2. Agravo de instrumento. Reconhecida a possibilidade de o autor/agravante apresentar laudos médicos com prazo de validade superior a 30 dias, os quais, não impugnados pelos agravados, demonstram não estar superado o estado de incapacidade laboral em que se viu colocado desde o acidente de trânsito que o vitimou. 3. Mostra-se legítima a pretensão do agravante de receber, em pagamento único, o somatório dos valores relativos aos alimentos provisórios devidos pelos agravados, mas não pagos em tempo oportuno. A quitação imediata das parcelas vencidas e não quitadas é medida necessária a afastar o risco de indevido esvaziamento da medida liminar há muito concedida e mantida por este e. TJDFT em julgamento de recurso aviado pelos recorridos. 4. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão conhecida, provido parcialmente. Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.021 do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento do agravo interno na hipótese, uma vez impugnados de forma específica os fundamentos da decisão agravada, além de atendido o princípio da dialeticidade. Assevera que a impugnação dos fundamentos da decisão reside na comprovação de que os agravantes “não possuem renda capaz de custear um processo e muito menos arcar com ônus de um pagamento de pensão alimentícia de caráter vitalício” (id 34065500, pág. 8). Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colacionam qualquer julgado paradigma a respeito da matéria disciplinada pelo dispositivo legal tido por violado. Requerem a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). De igual teor, a decisão monocrática nos EDcl no AREsp 878205, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 22/2/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 1.021 do Código de Processo Civil bem como em relação ao fundamento da alínea “c” do autorizador constitucional. Registre-se que o recurso não ataca o ponto central da fundamentação do acórdão recorrido, no sentido de que os ora recorrentes “deixaram de atacar especificamente os fundamentos da decisão objurgada, porquanto apenas reprisaram argumentos de impossibilidade de pagamento dos alimentos provisórios fixados em anterior decisão exarada pelo juízo de origem.” (vide item 1 da ementa acima). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF.” (AgInt no AREsp 1867238/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021). Ademais, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, o que pretendem os recorrentes, em verdade, é reafirmar equívoco na decisão agravada acerca da fixação do pensionamento alimentício, o que demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na divergência jurisprudencial, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1511296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 01/12/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012